Tribunal: TJES
Processo: 5001412-74.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001412-74.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARCELO ALOISIO SAITH

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA PARCIALMENTE ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra sentença proferida nos autos de ação revisional ajuizada por Marcelo Aloisio Saith, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, com compensação de valores e sucumbência mínima atribuída ao autor. A apelante pleiteia a improcedência total da demanda, sustentando a legalidade das cobranças impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (
I
) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (
II
) apurar se houve prestação efetiva do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato; (
III
) determinar se a contratação do seguro prestamista foi regular e facultativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando atendidos os critérios fixados pelo STJ no Tema 638 (REsp 1.251.331/RS): previsão contratual expressa, cobrança única no início do vínculo e conformidade com a regulamentação vigente. No caso concreto, tais requisitos foram observados, sendo indevida sua restituição.

4.
A validade da tarifa de registro do contrato exige comprovação efetiva da prestação do serviço ao consumidor. A simples menção ao sistema RENAGRAV não é suficiente para demonstrar o registro do contrato junto ao órgão competente, tampouco há comprovação documental idônea da destinação do valor cobrado, o que configura cobrança indevida.

5.
A contratação do seguro prestamista revela-se abusiva quando não demonstrada a facultatividade e a liberdade de escolha da seguradora. A vinculação à seguradora do mesmo grupo econômico e a ausência de cláusula expressa sobre a facultatividade da adesão evidenciam a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme orientação do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando há previsão contratual expressa, cobrança única no início da relação e conformidade com a regulamentação vigente.

2.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço ou sua destinação ao registro junto ao órgão competente.

3.
A contratação de seguro prestamista é abusiva quando não comprovada sua natureza facultativa nem assegurada a livre escolha da seguradora, caracterizando venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.251.331/RS (Tema 638), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28-08-2013; REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08-11-2017; STJ, Súmula 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001412-74.2022.8.08.0012.

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

APELADO: MARCELO ALOISIO SAITH.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
ymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S. A. interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
de
id 13475199,
proferida
pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito da
Terc
eira
Vara Cível
d
e C
ariacica,
Comarca d
a Capital,
nos autos da “ação revisional”
proposta
contra ela
por Marcelo Aloisio Saith,

que julgou “parcialmente procedente a pretensão”
deduzida na petição inicial
“para condenar a Requerida à restituição na forma simples dos valores pagos pelo Requerente a título de Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e Seguro Prestamista, deferindo, desde já, a compensação sobre eventual débito remanescente do autor com a instituição financeira vinculado ao contrato discutido nos autos”,
bem como, reconhecida a sucumbência mínima do autor, “ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios ... em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 86 do CPC/15” (fl. 14).

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

[...]

Trata-se de ação revisional proposta por MARCELO ALOISIO SAITH em face de AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO S. A.

Em síntese, narra o Requerente que contratou com a instituição financeira Requerida em 31/07/2019 um financiamento de um veículo automotor, mas após o pagamento de diversas parcelas, tomou conhecimento de irregularidades contratuais.

Ao final, requer a declaração de nulidade das cláusulas e encargos abusivos e a condenação do Requerido ao ressarcimento em dobro de todos os valores

cobrados indevidamente.

[...].

Nas razões recursais (id 13475200) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) a cobrança da tarifa de cadastro é legítima, nos termos da Resolução CMN n. 3.518/2007, e jurisprudência do STJ; 2) a tarifa de registro do contrato foi efetivamente prestada, conforme cláusula contratual e registro do gravame junto ao DETRAN; 3) a contratação do seguro prestamista foi opcional, não havendo comprovação de imposição, tampouco vedação à escolha de seguradora; 4) a restituição dos valores não deve ocorrer, muito menos em dobro, por ausência de má-fé ou cobrança indevida.

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais” (id 13475200 - fl. 13).

Contrarrazões no id 13475207,
nelas
pugnando
o
apelad
o

pelo desprovimento do recurso
.

O recurso
merece

provi
mento
parcial
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças impugnadas (tarifas de cadastro, item D1, e de registro de contrato, item B8 – id 13474925), à efetiva prestação dos serviços correspondentes e à regularidade da contratação do seguro prestamista (item B.6).

No que se refere à tarifa de cadastro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 638 – REsp 1.251.331/RS), reconhece a sua legalidade desde que:

a) haja previsão contratual expressa;

b) seja cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre as partes; e

c) esteja em consonância com a regulamentação vigente à época da contratação.

No caso, embora exist
a
cláusula contratual prevendo a cobrança, não
há sinais de que
esta
não teria sido
no início do vínculo entre as partes,
ou seja, indicando-se
que se trata da primeira operação contratada,
ou seja, não há vício de ilegalidade na estipulação e cobrança da tarifa de cadastro.

A propósito, embora esteja na parte dispositiva da r. sentença a condenação da apelante “à restituição na forma simples dos valores pagos pelo Requerente a título de Tarifa de Cadastro”,
tenho que neste particular afigura-se uma aparente contradição da r. sentença, dado que nas premissas sobre tal ponto a fundamentação

da r. sentença foi conclusiva no sentido da legalidade da cobrança. Confira-se:

[...]

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça conforme súmula 566,
in verbis
:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

In casu, o contrato celebrado entre os litigantes foi firmado em 31/07/2019, razão pela qual, à luz do entendimento explanado alhures, é considerada legal a cobrança da tarifa posta em xeque.

[...]

Nesse contexto, a r. sentença
deve retocada neste particular, porquanto devida a cobrança da tarifa de cadastro.

Quanto à tarifa de registro de contrato, igualmente exigia-se, para sua validade, a comprovação de que o valor cobrado foi destinado à efetivação do registro do contrato junto ao órgão competente e que tal serviço reverteu em benefício direto ao consumidor. A simples juntada de consulta ao sistema RENAGRAV não basta para comprovar a efetiva realização do serviço nem justifica o montante exigido. Ausente nota fiscal, comprovante de recolhimento ou qualquer documento idôneo nesse sentido, há de ser reconhecida a falha informacional e a cobrança indevida.

Outrossim, n
o que
se refere
ao seguro prestamista, a
r. sentença acertou ao determinar a restituição de tal

despesa
.

O

apelado
defende
u
a ilegalidade da cobrança do seguro, sustentando que a contratação não foi facultativa, sendo obrigado a assinar a
p
roposta de
a
desão.

A propósito,
embora haja proposta assinada pelo consumidor, o documento não comprova que lhe foi assegurado o direito à livre escolha da seguradora, tampouco evidencia que a contratação era efetivamente facultativa. O STJ, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), firmou entendimento de que é abusiva a exigência de contratação com seguradora vinculada à instituição financeira, sem oferta de alternativas. No caso concreto, a ausência de informação clara e a vinculação à seguradora do mesmo grupo revelam indício de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito desse tema o MM. Juiz de primeiro deixou sua convicção expressa nas seguintes premissas:

[...
]

No caso, da análise das condições específicas da operação de financiamento, constantes às fls. 02 do Id nº 15325328, não vislumbro qualquer cláusula que indique o caráter facultativo da contratação do seguro prestamista.

Na verdade, no tópico B.6 do referido documento só se é possível observar a inclusão do seguro prestamista no financiamento, e não a opção de não o contratar.

Desse modo, uma vez não demonstrada a natureza facultativa da contratação do seguro prestamista no caso em voga, concluo por sua abusividade.

[...]

A análise dos autos revela que o contrato de financiamento e a proposta de adesão ao seguro
estavam casadas
n
o mesmo instrumento contratual
(item B.6 – Seguradora: Zurich Santander Bras – id 13474925, fl. 01), ou seja,
ess
a conduta impositiva
revela-se unívoca desde a data da assinatura daquele termo pelo apelado (firmado no dia 27-07-2019)
.

Ademais, na parte superior do documento de id 13475190 (fl. 02) há indicação de marca e logotipo de “Santander Financiamentos” próximo ao nome empresarial da apelante (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.) revelando-se a existência do conglomerado econômico entre instituição financeira e seguradora (Zurich Santander Bras) circunstância que inevitavelmente inibe por completo manifestação de vontade do consumidor de realizar a “livre escolha da seguradora”.

Nessa circunstância, a liberdade de escolha do consumidor é nitidamente mitigada, sendo ele compelido, ainda que de forma sutil, a aderir ao produto para garantir a liberação do crédito principal.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para, reformando em parte a respeitável sentença, julgar improcedente o pedido de restituição do valor correspondente à tarifa de cadastro.

Em razão da nova feição sucumbencial e considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios — estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa —, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor/apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.